Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737885-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para complementar o endereço fornecido, conforme informado pelo oficial de justiça (ID 41556764). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de janeiro de 2023 14:15:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador